Tribunal: TJSP
Processo: 1031749-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que se mostram inferiores em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

TARIFAS – Alegação da autora apelante de irregularidade na cobrança de tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de impugnação específica. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a sentença é "citra petita". NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos autos.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
Registro: 2020.0000082524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031749-51.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEANE
MARIA DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
VOTO No 26.244.
APELAÇÃO No 1031749-51.2019.8.26.0002 SÃO PAULO.
APELANTE: JOSEANE MARIA DA LUZ.
APELADA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (Banco Votorantin S/A.).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros

INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e
inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança
de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores em relação à
taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.
TARIFAS Alegação da autora apelante de irregularidade na
cobrança de tarifas. INADMISSIBILIDADE: Ausência de
impugnação específica. Trata-se de alegação genérica. A Súmula
381 do STJ dispõe que nos contratos bancários é vedado ao
julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.
PROCESSUAL CIVIL
NULIDADE DA SENTENÇA

Alegação de que a sentença é “citra petita”. NÃO OCORRÊNCIA:
Todos os pedidos formulados na inicial foram devidamente
apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de acordo
com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias
constantes dos autos.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 107/116, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida
por Joseane Maria da Luz contra a BV Financeira S/A. Crédito,
Financiamento e Investimento. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita a ela deferida (fl. 46).
Em suas razões recursais, a autora alega que a
sentença não analisou todos os pedidos formulados na inicial. Discorre sobre
a irregularidade das tarifas, por se tratar de custos inerentes à própria
atividade bancária. Alega que os juros cobrados são abusivos. Afirma
também que é ilegal a capitalização mensal dos juros. Pleiteia o provimento
do recurso para a reforma da r. sentença (fls.118/123).
A ré apresentou contrarrazões a fls.126/163.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, cumpre ressaltar que a r. sentença
não é “citra petita”, uma vez que todos os pedidos formulados na inicial
foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da persuasão
racional e observados os fatos e circunstâncias constates dos autos, de modo
que não há nulidade da sentença.
Em 13.06.2018, as partes firmaram contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no valor de
R$43.834,48, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$1.287,00, com a
fixação de taxa de juros mensais de 1,48% e anuais de 19,21% (fl.30).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu
artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01,
que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Ademais, consta no Quadro “CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA
OPERAÇÃO” (fl. 30) que os juros anuais são superiores ao duodécuplo das
mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde
que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que
as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a
um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
No caso, a taxa de juros remuneratórios foi
expressamente fixada no contrato em 1,48% ao mês (fl. 30).
A taxa de juros fixada está abaixo da média de
mercado, não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepante ou quando não haja previsão
contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 1,79% ao mês, o que demonstra que não existe discrepância
dos juros cobrados em relação à média do mercado. Ademais, a taxa
contratada está abaixo da média de mercado para a mesma operação.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
A apelante também se insurge contra as tarifas
cobradas, porém não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de
alegação genérica.
A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos
bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.
Assim a r. sentença deve ser mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em grau
recursal e do desprovimento do recurso de apelação da autora, é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031749-51.2019.8.26.0002 .
VOTO No 26.244.
majoração da verba honorária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária deferida à autora (fl.46).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR